Tribunal: TJES
Processo: 5001387-48.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-48.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIZA PIM

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001387-48.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MARIZA PIM

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta, na qual se pleiteava a declaração de abusividade de tarifas contratuais (cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro), restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, a existência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira, a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e em valor compatível com a média de mercado, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é legítima quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

A cobrança de tarifa de registro de contrato revela-se abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

A contratação de seguro de proteção financeira sem demonstração de contratação autônoma e facultativa configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo indevida a cobrança realizada.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de má-fé, conforme orientação do Tema 929 do STJ.

A cobrança indevida de encargos contratuais não regularmente pactuados ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem quando comprovada a prestação do serviço e a compatibilidade com a média de mercado, sendo abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira e de tarifa de registro de contrato sem comprovação de contratação autônoma ou prestação do serviço, cabendo restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC como índice único.

Dispositivos legais citados:

CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Código Civil, art. 406;

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; Súmula 566;

STJ – REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 (Tema 958).

STJ – REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972).

STJ – EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgado em 30/03/2021 (Tema 929).

STJ – AgInt no AREsp 1.973.184/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe 22/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, ao contratar o financiamento de uma motocicleta NXR 160 , deparou-se com termos contratuais divergentes do que foi inicialmente ajustado, apontando abusividade no valor total financiado e nas taxas de juros aplicadas. A fundamentação foca na ilegalidade de tarifas acessórias que teriam sido impostas sem o devido esclarecimento, especificamente a
Tarifa de Cadastro (R$ 850,00)
,
Tarifa de Avaliação (R$ 450,00)
,
Registro de Contrato (R$ 471,75)
e
Seguro (R$ 790,00)
, as quais a autora classifica como "venda casada" e violações ao Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, pleiteia a revisão do saldo devedor para adequação à taxa média de mercado, a declaração de nulidade das cláusulas que preveem tais tarifas e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da validade da cobrança das tarifas objurgadas.

O presente
Recurso Inominado
foi interposto por Mariza Pim com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes seus pedidos contra o Banco Pan S.A.. Preliminarmente, a recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e o reconhecimento da revelia do banco, devido à apresentação intempestiva da contestação e ausência injustificada em audiência. No mérito, questiona a abusividade da taxa de juros de 3,98% ao mês (superior à média de mercado de 2,05%) e a ilegalidade de tarifas de cadastro, avaliação, registro e seguro, classificando-as como "venda casada". Ao final, requer a redução dos juros ao patamar de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (totalizando R$ 33.711,36) e a condenação do banco ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

Contrarrazões de Recurso Inominado nº 17674622.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe a parte recorrida comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De início, acolho a tese recursal quanto à
revelia
do Banco Pan S.A. Ante a ausência injustificada da instituição financeira à audiência de conciliação, operam-se os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Todavia, é cediço que a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial é relativa, não desonerando o julgador do dever de confrontar as alegações com as provas dos autos e o direito aplicável, especialmente em questões estritamente de direito, como a revisão de cláusulas contratuais.

Nesse passo, quanto ao pedido de redução dos
juros remuneratórios
, a despeito da revelia, a improcedência se mantém. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 27) veda a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, permitindo a revisão apenas quando demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

Compulsando o contrato (Id. nº 17674610), verifico a taxa de 3,98% ao mês. Embora superior à média apontada pela recorrente, tal percentual não atinge o patamar de
1,5 (uma vez e meia) a taxa média do BACEN
para operações de crédito pessoal (aquisição de veículos) à época da contratação. Ausente a prova de abusividade cabal que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, a pactuação deve ser preservada em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos, não sendo a revelia, por si só, fundamento suficiente para declarar a nulidade da taxa de juros livremente ajustada.

A cobrança de
tarifa de cadastro
é legítima, podendo ser cobrada no início da relação comercial formada entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

Ademais, o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) não se revela excessivo, pois encontra-se abaixo da média de mercado no período da assinatura do contrato (janeiro de 2025), consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
– R$ 1.837,73 (mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos).

Portanto, não há que se falar em onerosidade excessiva, sendo legítima a cobrança realizada pelo recorrido, conforme disposto pelo juízo sentenciante.

No que tange à cobrança da
tarifa de avaliação do bem
, verifica-se que o recorrido comprovou a efetiva prestação do serviço, apresentando nos autos o termo de avaliação do veículo (Id. nº 17674609), correspondente ao bem objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Cumpre salientar que o contrato foi firmado dentro do prazo de validade de 30 dias do referido termo de avaliação, uma vez que ambos os documentos foram assinados dia 15 de janeiro de 2025.

Dessa forma, reconheço a regularidade e legalidade da cobrança, afastando qualquer indício de prática abusiva por parte da instituição financeira, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Nesse sentido, em decorrência da comprovação de efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo objeto do financiamento,
devida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Lado outro, observo que o banco não comprovou a existência de autônomo contrato de
seguro de proteção financeira
, que foi contratado por mera adesão ao financiamento veicular, o que configura venda casada.

Diante disso, abusiva a cobrança realizada em desfavor do recorrente, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 972:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ABUSIVIDADE. 1. Ação revisional de cláusulas contratuais. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2ª Seção (recurso repetitivo). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1924440 SP 2021/0056383-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

No tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, destaco que o banco recorrido não comprovou a efetiva prestação do serviço, razão pela qual configura cobrança abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO
. CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Destarte, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, entendo que postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação em danos morais em razão da falha na prestação de serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo em favor do recorrente indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a) RECONHECER
a revelia da instituição financeira recorrida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, sem que isso implique, contudo, na procedência do pedido de revisão dos juros remuneratórios, ante a ausência de abusividade cabal;

b)

REFORMAR
a r. sentença e julgar parcialmente procedente a exordial, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de seguro no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) e de tarifa registro de contrato R$471,75 (quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) – Id. nº 17674610.

c) CONDENAR
o recorrido a restituir, em dobro, os valores cobrados do consumidor a título de seguro de proteção financeira e tarifa de registro de contrato, valores estes que deverão ser atualizados pela taxa SELIC, desde a data do desembolso de cada parcela, por se tratar de índice único que engloba correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil.

d) CONDENAR
a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento), observada a natureza unificada do referido índice.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)